Tribunal: TJDFT
Processo: 0705835-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705835-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELA YAMMINE DE MELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA ANGELA YAMMINE DE MELO (executada) contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0742588 74.2021.8.07.0001, movido por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), rejeitou a impugnação e homologou o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça (ID n.o 219746068 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID n.o 68916562), a agravante sustenta, em síntese, que o laudo judicial não apresenta critérios técnicos adequados, tendo sido contradito pelo laudo particular anexado aos autos. Afirma que a avaliação judicial utilizou pesquisa genérica de anúncios sem critérios objetivos, havendo erro na metodologia, tornando indispensável a realização de nova avaliação. Aduz que, nos termos do art. 870, parágrafo único, do CPC, deve ser nomeado perito. Argumenta que o leilão designado com base no valor incorreto poderá resultar em dano irreparável à agravante, uma vez que o imóvel pode ser arrematado por valor inferior ao real. Requer a concessão do efeito suspensivo para impedir a alienação do bem até o julgamento final do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo, para anular a homologação da avaliação judicial e determinar a nomeação de perito judicial para realização de nova avaliação do imóvel. Preparo recolhido (ID n.o 68917897). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos do processo originário, verifico que houve a prolação de sentença (ID n.o 230197596, dos autos n.o 0742588-74.2021.8.07.0001), pela qual o Juízo a quo homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou extinto o processo, com base no disposto no artigo 487, inciso III, alínea 'b', do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Oportunamente, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador